Tribunal: STF
Processo: ARE 1443552
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita:   



    “SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. Técnica em Radiologia. Pedido de aposentadoria especial com direito à integralidade e paridade de vencimentos, além de indenização por danos morais. Sentença que julgou procedente em parte a ação, para reconhecer o direito à aposentadoria especial.



     Aplicação supletiva do artigo 57 da Lei n° 8.213/91, para eficácia do artigo 40, da Constituição Federal. Autora que preenche os requisitos legais Concessão da aposentadoria de rigor. RECURSO DAS REQUERIDAS DESPROVIDOS. Concessão de integralidade e paridade condicionadas às regras constitucionais de transição - Autora que não preenche os requisitos previstos no artigo 6º da EC nº 41/2003 e no art. 3º da EC nº 47/2005. 



    Reparação por danos morais que depende da efetiva lesão e não se presta para compensar simples transtornos, incômodos ou frustrações de expectativas. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO”. (documento eletrônico 14)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 40, §§3° e 4°, III, §10 e 17°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE 1.162.672-RG, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria relativa ao direito de servidor público que exerça atividades de risco obter – independentemente da observância das regras de transição das ECs nºs 41/2003 e 47/2005 – aposentadoria especial com as regras da integralidade e paridade (Tema 1019). No julgamento, foi fixada da seguinte tese: 



    “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco" (Sessão virtual de julgamento de 25.8.2023 a 1.9.2023).



    O Tribunal de origem, no entanto, ao analisar a controvérsia, averiguou que a recorrente não preenche os requisitos para obtenção dos benefício da integralidade e da paridade para cálculo dos proventos:



    “[...] A despeito de já ter decidido em sentido diverso, filio-me ao entendimento de que, para fins de reconhecimento do direito à integralidade de vencimentos e paridade de reajustes com os servidores da ativa, não basta o servidor ter entrado em exercício no cargo público antes da edição da Emenda Constitucional nº 41/2003, mas também deve preencher as condições estabelecidas nas regras de transição previstas nas Emendas Constitucionais.



    [...]



    Em conformidade com o alegado e disposto nos documentos de fls. 29/35, a autora exerce o cargo de Técnica em Radiologia desde 1993, antes, portanto, da edição da Emenda Constitucional nº 41/2003 e da data indicada no art.3º da Emenda Constitucional nº 47/2005 (16/12/1998).



    Por sua vez, verifica-se que a requerente não preenche os requisitos contidos nas regras de transição, eis que não possui 30 (trinta) anos de contribuição.



    Portanto, ante a necessidade de observância dos requisitos previstos nas regras de transição para o fim de obter o benefício da integralidade e paridade, situação não observada no presente caso, o pedido não merece acolhimento neste ponto.



    Por fim, também não merece provimento o pedido de indenização por danos morais. 



    Não se nega o dissabor ou o aborrecimento naturalmente sentido pela autora com o atraso na concessão de sua aposentadoria, mas não se vislumbra o abalo na tranquilidade, sofrimento pessoal, dor-sentimento e reflexos de ordem psíquica.



    A reparação depende da efetiva lesão e não se presta para compensar simples transtornos, incômodos ou frustrações de expectativas”. (Documento eletrônico 14, pp. 10 a 12, grifei).



    Nesse sentido, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria especial. Lei Complementar 51/85. Cumulação dos requisitos tempo de contribuição e idade mínima. Exigência. Impossibilidade. Paridade e integralidade. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de não ser necessária a cumulação dos requisitos tempo de contribuição e idade mínima para efeito de concessão de aposentadoria especial, como no caso dos policiais. 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático- probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 



    3. Agravo regimental não provido. 4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ARE 1066419 AgR/SE, Rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 19/03/2018)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ATIVIDADE INSALUBRE. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.336.502 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux , DJe de 8/10/2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.397.650 AgR/RN, Rel. Min. Carmén Lúcia, Primeira Turma, DJe 6/9/2023)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA VUNCULANTE 33. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O RECEBIMENTO DA APOSENTADORIA COM PROVENTOS INTEGRAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. 



    1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ´Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica ´. 



    2. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos para o recebimento da aposentadoria com proventos integrais pela autora, imprescindível seria a reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, providência inviável de ser realizada nesse momento processual (Súmula 279/STF). 



    3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.310.709 AgR/SC, Rel. Luís Roberto Barroso, DJe de 1º/12/2021)



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).  



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator